Tribunal: STF
Processo: Rcl 59643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ronan Taffarel Ferreira da Cruz, em 9.5.2023, contra o “Decreto Legislativo Municipal n. 2, de 18.4.2023”, editado pela Câmara Municipal de Guará/SP, pelo qual cassado seu mandato de Vereador. Alega-se desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 8.1.2023, Danilo Antônio Bento dos Santos apresentou à Câmara de Municipal de Guará/SP requerimento para a abertura de processo para a cassação dos Vereadores Arsênio Amaro Dias e Ronan Taffarel Ferreira da Cruz, pela alegada prática de infração político-administrativa, consistente na quebra do decoro parlamentar. Afirmou que os Vereadores teriam se dirigido à casa da servidora pública municipal Amanda Conceição Adorni Teixeira e condicionado a permanência da servidora em cargo da Câmara Municipal de Guará/SP ao repasse de parcela de sua remuneração, prática conhecida como “rachadinha” (e-doc. 8).



    Iniciado o processo para apuração de eventual infração político-administrativa, a Comissão Processante n. 1/2023 notificou os parlamentares sobre a instauração do processo e da constituição da comissão (fl. 11, e-doc. 10). Apresentadas defesas prévias pelos Vereadores Arsênio Amaro Dias e Ronan Taffarel Ferreira da Cruz (fls. 35-56 e 59-66, e-doc. 10), foram juntadas à ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guará/SP, pela qual aprovada a abertura do processo para a cassação dos mandatos dos parlamentares envolvidos (fl. 77, e-doc. 10).



    Em 27.2.2023, a Comissão Processante n. 1/2023 acolheu parecer do relator, para prosseguir a apuração do cometimento de infração político-administrativa pelos vereadores denunciados (fls. 2-7, e-doc. 11). Em 13.3.2023, o órgão deliberou sobre as provas requeridas pelas defesas dos parlamentares e os requerimentos de adiamento de reuniões da Comissão Processante n. 1/2023 (fls. 63-65, e-doc. 11).



    Colhidos os depoimentos das testemunhas e do Vereador Arsênio Amaro Dias, os parlamentares apresentaram alegações finais (fls. 2-14, e-doc. 13), tendo a Comissão Processante n. 1/2023 apresentado parecer final, em 12.4.2023, pela cassação dos mandatos parlamentares dos Vereadores Arsênio Amaro Dias e Ronan Taffarel Ferreira da Cruz (fls. 1-14, e-doc. 14).



    Em 18.4.2023, foi editada a Resolução n. 2, pela qual cassado o mandato parlamentar de Ronan Taffarel Ferreira da Cruz, por quebra de decoro parlamentar (e-doc. 5).



    Na presente reclamação, Ronan Taffarel Ferreira da Cruz alega que o processo político-adminstrativo, que culminou com a cassação de seu mandato parlamentar, teria desrespeitado o procedimento estabelecido no Decreto-Lei n. 201/1967 e contrariado a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    Sustenta que o requerimento de instauração do processo para a cassação do mandato parlamentar teria sido formulado por cidadão que não dispunha de capacidade eleitoral.



    Ressalta que a questão controvertida é se “a legitimidade para o oferecimento da denúncia visando abertura do processo de cassação de mandato eletivo está afeta (em termos de requisito procedimental atinente à legitimidade) ao núcleo daqueles detentores de direitos políticos por meio do sufrágio (capacidade ativa: direito de votar, capacidade de ser eleitor e/ou capacidade passiva: direito de ser votado, elegibilidade), tal como estabelece o art. 5º, I, do Decreto-Lei 201/67 (preconizando que a denúncia escrita poderá ser feita por qualquer eleitor), ou se a denúncia visando a abertura do processo de cassação de mandato eletivo poderá ser feita, no ponto, em contrariedade a esse requisito de norma federal, ou seja, por “por qualquer cidadão” (mesmo que não detenha capacidade eleitoral) tal como estabeleceu o art. 358, I, do Regimento Interno da Câmara de Guará/SP” (fl. 2).



    Esclarece que “o processo de cassação teve início através de uma denúncia (votada e recebida pelo Legislativo) apresentada em 10/01/23 pelo senhor Danilo Antonio Bento dos Santos (…) [, o qual] não detém capacidade eleitoral por estar com sua inscrição eleitoral n.º 2674 5481 0132 na situação cancelada desde 10/05/2013” (fl. 3.)



    Afirma que, “enquanto o Decreto-Lei 201/67, ao tratar do rito do processo de cassação, exige que o denunciante possua capacidade eleitoral (inciso I, do art. 5º) o Regimento Interno da Câmara Municipal de Guará (art. 358, I), contrariou o referido DL 201/67, estabelecendo norma (procedimental) diversa (suprimindo um requisito de índole constitucional afeto à legitimidade para deflagração do processo), ao ponto de se verificar, como no caso em apreço, situações desse jaez no qual foi recebida e votada uma denúncia (cassando-se um mandato eletivo) apresentada por cidadão que há praticamente 10 anos está com seu título eleitoral cancelado (desde 10/05/2013)” (sic, fl. 6).



    Argumenta que, “embora o art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967 qualifique a quebra de decoro como “infração político-administrativa”, este Tribunal possui precedentes que tratam de forma indistinta essa categoria e a dos crimes de responsabilidade quando se trata de ato praticado por prefeito ou vereador” (fl. 8).



     Pondera que, “no próprio debate de aprovação da Súmula Vinculante nº 46 [,] essa Suprema Corte consignou, através das considerações expostas pelo então Ministro Celso de Mello nos autos do RE 367.297/SP, que a competência é privativa da União para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual de apreciação dessas nas Casas Legislativas. A conversão do enunciado da súmula n. 722/STF em súmula vinculante se deu, justa e especificamente, em razão da insistente inobservância da diretriz jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal pelos Estados e Municípios, com o fim de vincular sua observância nas decisões proferidas por todos os demais órgãos jurisdicionais do país” (fl. 9). 



    Acrescenta que “o DL n. 201/67 disciplina tanto as infrações político-administrativas em seu art. 4º, quanto os próprios crimes de responsabilidade, descritos no artigo 1º. Que a despeito da nomenclatura, configuram, em verdade, crimes comuns praticados por Prefeitos a serem julgados por Tribunais durante o exercício do mandato, de modo que a expressão “crime de responsabilidade” da citada Sum. Vinculante 46 é o gênero dessas duas espécies de ilícitos, os crimes de responsabilidade stricto sensu e as infrações político-administrativas” (fl. 10).



    Salienta que “as garantias legais do processo de cassação do mandato neste caso assumem relevância, porquanto visam a proteger não só o direito individual do parlamentar, mas, sobretudo, o princípio democrático. Em respeito ao voto popular, tal punição deve resultar de procedimento que observe com rigor as exigências legais, já que se trata, na espécie, de processo de extrema gravidade”(fl. 14).



    Requer medida liminar para determinar-se a “suspensão do Decreto Legislativo Municipal nº 02, de 18 de abril de 2023 (…) de modo a assegurar a recondução do reclamante ao cargo de vereador da Câmara Municipal de Guará” (fl. 16).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar “em definitivo do Decreto Legislativo Municipal nº 02, de 18 de abril de 2023 (…) que contrariou a Súmula Vinculante nº 46” (fl. 16).



    3. Em 16.5.2023, determinei a requisição prévia de informações à autoridade reclamada, a citação do beneficiário da decisão reclamada e a manifestação do Procurador-Geral da República (e-doc. 5).



    4. Em 22.5.2023, a Câmara Municipal de Guará esclareceu que, “no momento em que foi apresentada a referida denúncia, os denunciados estavam com o exercício do mandato suspenso em razão de medida cautelar diversa de prisão decretada no dia 14 de dezembro de 2022 pelo Juiz de Direito da la Vara da Comarca de Guará/SP em razão dos mesmos fatos que fundamentaram a denúncia de Danilo” (sic, fl. 2, e-doc. 20).



    Relatou que “o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou, no dia 09 de fevereiro, denúncia criminal em face de Ronan Taffarel Ferreira da Cruz em razão dos fatos que deram origem ao processo de cassação. A denúncia criminal foi recebida pelo Juiz de Direito da 1º Vara da Comarca de Guará no dia 10 de fevereiro de 2023, que, na mesma decisão, renovou a suspensão do exercício do mandato dos vereadores denunciados” (fl. 3, e-doc. 20).



    Noticiou que, no curso do processo, “em nenhum momento Ronan Taffarel Ferreira da Cruz alegou ilegitimidade passiva do denunciante Danilo Antônio, sendo que sequer mencionou o Decreto-Lei n° 201/1967 em sua defesa prévia, já que embasava seus pedidos exclusivamente no Regimento Interno da Câmara Municipal de Guará e na Lei n° 9.874/1999” (sic, fl. 4, e-doc. 20).



    Assinalou ser “incontroverso que a Câmara Municipal de Guará aplicou o Decreto-Lei n° 201/1967 (…) [e asseverou que] em nenhum momento (…) adotou norma regimental em detrimento de dispositivo do referido decreto-lei para receber a denúncia apresentada por Danilo Antonio” (fl. 9, e-doc. 20).



     Realçou que “o argumento central do reclamante não se refere ao distanciamento (…) do rito previsto no Decreto-lei n° 201/1967, mas, sim, de suposto cancelamento da inscrição eleitoral do denunciante. Está claro que o reclamante pretende se utilizar de reclamação constitucional para discutir uma suposta má aplicação da legislação federal ao caso concreto, objetivo inviável por fugir aos limites do paradigma invocado” (fl. 9, e-doc. 20).



    Enfatizou que “a falta de alegação da suposta ilegitimidade ativa durante o tramite do processo de cassação fez com que se operasse a preclusão. A nulidade de algibeira é a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vicio muito anteriormente a arguição, em violação aos princípios da lealdade e boa-fé processual” (sic, fl. 12, e-doc. 20).



    Ressaltou que “o reclamante est[á] com o exercício do mandato suspenso por medida cautelar diversa da prião decretada na Ação Penal n. 1000145-79.2023.8.26.0213, de forma que uma decisão determinando a suspensão da cassação não resultaria em retorno do reclamante ao exercício do mandato” (fl. 17, e-doc. 20).



    Pediu fosse julgada improcedente a reclamação.



    5. Em 31.5.2023, foi juntado aos autos aviso de recebimento da citação postal de Danilo Antonio Bento (e-doc. 26). Entretanto, não foi oferecida contestação até a presente data.



    6. Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência desta reclamação, nos termos seguintes:



    “Direito eleitoral. Reclamação. Cassação de mandato de vereador. Pleito que busca anular decreto que cassou o mandato do reclamante por alegada inobservância ao enunciado n. 46 da súmula vinculante. 1. O reclamante não demonstrou atendimento aos requisitos do art. 988, §5º, do CPC, óbice ao conhecimento da reclamação. 2. Ausente aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado. 3. A nulidade arguida pelo reclamante ocorreu no início do processo administrativo que levou à cassação de seu mandato, apresentada arguição somente por meio dessa via reclamatória; esse e. STF já reconheceu que em tais casos há “renúncia tácita ao direito de alegá-la” (RCL 46835). 4. Pelo não conhecimento ou improcedência da reclamação” (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao instaurar processo 
político-disciplinar por quebra de decoro parlamentar que culminou na perda do mandato do reclamante, a Câmara de Vereadores de Guará/SP teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal, 
dispõe-se:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    9. Sustenta o reclamante ter a Câmara Municipal de Guará/SP descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal, ao receber e processar denúncia por quebra de decoro parlamentar em alegada contrariedade ao rito descrito no Decreto-Lei n. 201/1967, pois a imputação teria sido formulada por cidadão cujo título de eleitor tinha sido cancelado.



    Diferente do que afirma o reclamante, o exame da vasta documentação com a qual se instrui a inicial desta ação, não revela contrariedade ao paradigma de descumprimento invocado, pois as garantias processuais do ex-parlamentar foram respeitadas pela Câmara Municipal de Guará/SP.



    10. Na espécie não se revela descumprimento da Súmula Vinculante n. 46. Não se põe em questão, sequer tangencialmente, usurpação da competência legislativa da União para definir crimes de responsabilidade ou traçar normas para o processo e julgamento de crimes dessa natureza, a comprovar ausência de estrita aderência entre o ato apontado como reclamado e a Súmula Vinculante invocada como paradigma de descumprimento, o que impede o processamento válido desta ação. Nesse sentido, ao examinar reclamação análoga à presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.331-AgR, de minha relatoria, DJe 27.2.2023). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 43.656-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.5.2021).



    Na mesma linha decidiu a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.626-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2020).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRARIEDADE A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de pertinência entre a matéria versada nos autos e aquela objeto da súmula vinculante supostamente violada inviabiliza o processamento da reclamação. 2. Revela-se indevida a utilização da reclamação constitucional como instrumento a viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a normas constitucionais ou infraconstitucionais. 3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. 4. Ofende ao princípio da dialeticidade recursal a peça recursal que não apresenta motivação de fato e de direito suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento” (Rcl n. 46.289-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.9.2021).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 31.759, de minha relatoria, DJe 9.11.2018; Rcl n. 43.502, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.10.2020; Rcl n. 42.728, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.10.2020; Rcl n. 41.280, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2020; Rcl n. 40.977, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2020; Rcl 38.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2020.



    11. Em 29.6.2018, ao examinar a medida cautelar na Reclamação n. 30.400, ajuizada por vereador afastado temporariamente do exercício de suas funções por ato da Câmara Municipal de Santa Rita/PB, o Ministro Edson Fachin rememorou que, “quando do julgamento do crime de responsabilidade o Presidente da República, esta Corte entendeu ser possível ‘a aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment’ (ADPF 378, Rel. Min. Edson Fachi, Rel. para o Acórdão Min Roberto Barroso, DJe 07.03.2016). Assim, cabível, em tese, a aplicação subsidiária do regimento interno para disciplinar aspectos relativos ao processamento das ações de responsabilidade” (DJe 3.8.2018).



    12. Registre-se, ainda, que “a avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na norma federal pertinente, assim como da capitulação atribuída, não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/1967 como parâmetro normativo” (Reclamação n. 21.547/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.12.2015).



     



    13. Como destacado com acerto pela Procuradoria-Geral da República: 



    “O enunciado n. 46 da súmula vinculante não disciplina hipóteses e requisitos para o início do procedimento interno do Poder Legislativo para cassação do mandato eletivo de seus membros. O paradigma invocado decorrente da Súmula 722/STF que apenas expressa competir à União legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 



    Assim, falta aderência estrita entre o ato concreto, praticado pela Câmara Municipal, e o paradigma invocado pelo reclamante (…) 



    No relatório [que embasou o Decreto Legislativo n. 2/2023] (…) é possível constatar que a matéria objeto dessa reclamação sequer havia sido alegada nas razões escritas apresentadas pela defesa do reclamante (…) A esse contexto fica evidente que a nulidade objeto dessa reclamação foi apresentada apenas nessa via reclamatória, e essa omissão, conforme já reconhecido por esse Pretório Excelso, impede o seu reconhecimento por consistir “renúncia tácita ao seu direito de alegá-la” (fls. 5-6, e-doc. 30). 



    Na sessão de 3.8.2021, no julgamento da Reclamação n. 46.835-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 46 consolidou o entendimento da CORTE no sentido de que apenas a União possui competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, bem como para definir o procedimento a ser aplicado em tais casos, reconhecendo, assim, a impossibilidade de os Estados e Municípios criarem procedimentos próprios quanto à matéria. 2. (...). 3. O rito procedimental aplicável aos Governadores está previsto nos arts. 74 a 79 da Lei 1.079/1950 (...) 4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como “nulidade de algibeira”. Portanto, “embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão” (ACO 847 AgRsegundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido” (DJe 12.8.2021).



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora